Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726693-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS COM PATRIMÔNIOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE CRÉDITOS. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÍVIDA. IMPOSSBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO CADASTRO INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COB 1. Reputo seja o caso de estender a legitimidade passiva de Aymoré Financiamentos em favor do banco porque o fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico não implica comunicação de créditos já que a mesma possui amplo patrimônio, capaz de suportar eventual condenação. 2. O autor, não tendo quitado o saldo em aberto do financiamento e, decidindo vender o veículo alienado fiduciariamente a terceiros, buscou ceder a sua posição de devedor para outrem, fato que a lei civil impõe, inclusive, forma específica. 3. A venda de veículo alienado fiduciariamente a terceiros não pode ser oponível ao proprietário fiduciário. Assim, este fato ensejaria a perda da posse do automóvel e jamais a declaração de inexistência dessa dívida, como pretendido. 4. A cobrança do débito foi feita no exercício regular de direito, consequentemente, a cobrança é válida e seu inadimplemento enseja a anotação nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003